Tribunal: TJDFT
Processo: 0738192-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A concessão de liminar para suspender os efeitos de condenação penal já transitada em julgado é medida excepcional, que exige a demonstração inequívoca da urgência, necessidade e relevância da medida, com base nas hipóteses taxativas previstas no CPP, art. 621, sem margem para qualquer dúvida.
2. Ausente comprovação, em sede de cognição sumária, própria do exame dos pedidos liminares, de erro judiciário ou contrariedade ao texto da lei, indefere-se o pedido de liminar em sede de revisão criminal.
3. Recurso conhecido e não provido.